Tribunal: TJES
Processo: 5000354-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON DE SOUZA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 0000026-35.2025.8.08.0030. O impetrante alega ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, destacando a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e a dependência de suas filhas menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada; (ii) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) analisar se há risco concreto à integridade física e psicológica da vítima que justifique a manutenção da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, estando presentes o fumus commissi delicti, evidenciado pelo depoimento da vítima e demais elementos probatórios, e o periculum libertatis, consubstanciado no risco à integridade física e psíquica da vítima.

4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme precedentes do STJ e diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, devendo ser considerada na análise da necessidade da custódia preventiva.

5. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade dos fatos, que incluem agressão física e maus-tratos a animal com o intuito de atingir psicologicamente a vítima, o que justifica a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A custódia cautelar mostra-se adequada e proporcional, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em casos de violência doméstica, para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

2. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade da prisão preventiva quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; CP, art. 129, § 13; Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A c/c § 2º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.03.2023; TJES, AC nº 5011376-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JACKSON DE SOUZA RIBEIRO,
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
,

que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0000026-35.2025.8.08.0030.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundada em elementos genéricos.

Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação e residência fixa, além de ser o genitor de duas filhas de 8 (oito) e 13 (treze) anos, de modo que sua prisão acarretará grande prejuízo aos seus familiares.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão liminar que vier a ser concedida.

Decisão (id 9813132) indeferindo o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora colacionadas no id 11881886.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id 11924653).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JACKSON DE SOUZA RIBEIRO,
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES,
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0000026-35.2025.8.08.0030.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundada em elementos genéricos.

Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação e residência fixa, além de ser o genitor de duas filhas de 8 (oito) e 13 (treze) anos, de modo que sua prisão acarretará grande prejuízo aos seus familiares.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão liminar que vier a ser concedida.

In casu
, após detida análise do presente “
writ”,
bem como dos dados do processo de referência,

verifica-se que o paciente foi preso e posteriormente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal, e art. 32, § 1º-A c/c § 2º, da Lei n.º 9.605/98 na forma da Lei n.º 11.340/06.

Outrossim, consta do APFD (id 11764818), que a vítima e o acusado romperam o relacionamento, entretanto permanecem residindo no mesmo imóvel. No dia 05/01/2025, Jackson entrou no quarto da vítima completamente alterado e tentou enforcá-la, tendo a ofendida conseguido se desvencilhar e correr para rua para pedir socorro.

Narra ainda, que no mesmo dia, Jackson teria matado o cachorro da vítima, com o intuito de atingi-la.

Tecidas tais considerações, tendo em vista que o impetrante não trouxe aos autos nenhum fato novo capaz de afastar ou modificar a análise fática e jurídica realizada ao apreciar o pedido liminar, não vejo motivos para alterá-la.

Explico.

Com é cediço, para a decretação da prisão cautelar, o art. 312 do CPP, exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

No caso, o
fumus comissi delicti
resta demonstrado pelos documentos colacionados aos presentes autos eletrônicos, com destaque para o depoimento da vítima (id 11764818 - p. 10/11), o qual, registre-se, deve ser atribuído especial relevância, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade.

Esse é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

Necessário registrar, ainda, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Da mesma maneira, o
periculum libertatis,
se mostra presente, tendo em vista que as circunstâncias dos autos levam a crer que colocar o acusado em liberdade poderia elevar os riscos a vida e a integridade física da vítima.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como “legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica” AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

Nesse contexto, têm-se que a custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada e necessária ao caso, seja para garantir a integridade da vítima, seja para evitar a reiteração delitiva. E uma vez demonstrada a necessidade da custódia cautelar, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

De outra parte, embora o paciente tenha comprovado ser pai de duas crianças menores, não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados das infantes ou comprovou que sua presença é imprescindível para garantir a proteção integral ou atender ao superior interesse da prole, ônus que lhe incumbia, consoante entendimento desta egrégia Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO TENTADO, ART. 157, §3º C/C ART. 14, II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITUOSO - PRISÃO DOMICILIAR, ART. 318-A DO CPP – PACIENTE PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL -DENEGAÇÃO DA ORDEM 1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente está bem fundamentada, se embasa no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF. 2) A alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva está totalmente fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância, neste ‘writ’, apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída.
3) Descabida a pretensão de concessão de liberdade provisória com base no fato do recorrente ser pai de um filho menor de doze anos ante ausência de comprovação de ser o paciente a única pessoa com condições de prover cuidado e sustento ao menor.
4) Ordem denegada. (TJES, Classe Habeas Corpus Criminal, 5003270-79.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 22/06/2022)

Por fim, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não constituem impedimento para a decretação da prisão preventiva, tampouco possuem o condão de justificar sua revogação ou a concessão de liberdade provisória, especialmente quando presentes os fundamentos que autorizam a manutenção da custódia, como ocorre no caso em análise.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 148, §1º, I, C/C ART. 129, §13, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator que decretou a prisão preventiva no âmbito da ação penal em que o paciente responde pelos crimes de cárcere privado (art. 148, §1º, I, CP) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada; (ii) definir se o pedido de revogação das medidas protetivas feito pela própria vítima tem o condão de afastar os motivos ensejadores da prisão; (iii) avaliar se as condições pessoais do paciente justificam a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima, diante do histórico de violência doméstica e do risco de reiteração delitiva, conforme relatos da vítima e avaliação de risco constante nos autos, o que preenche os requisitos do art. 312 do CPP. 4. O pedido de revogação das medidas protetivas por parte da vítima não elimina o risco à sua integridade física e mental, especialmente considerando o histórico de reconciliações seguidas de novos episódios de violência, o que sugere vulnerabilidade e possível coação, conforme jurisprudência deste Tribunal. (TJES, HCCrim nº 0022399-92.2021.8.08.0000; HCCrim nº 0006505-13.2020.8.08.0000).
5. As condições pessoais favoráveis, como ser primário, trabalhador e estudante, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que justifiquem a sua manutenção para a garantia da ordem pública e proteção da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva para proteção da integridade física e psíquica da vítima em casos de violência doméstica está devidamente justificada quando há elementos concretos de risco à segurança da ofendida, conforme o art. 312 do CPP.
2. O pedido de revogação das medidas protetivas pela vítima não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, especialmente em casos de reincidência de violência no contexto familiar. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13º e 148, §1º, I; CPP, art. 312; Lei nº 11.340/06, art. 12-C. Jurisprudência relevante citada: TJES, HCCrim nº 0022399-92.2021.8.08.0000 e 0006505-13.2020.8.08.0000. (TJES - AC n.º 5015198-56.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relatora: Adriana Costa de Oliveira, Data do Julgamento: 06/11/2024).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011376-30.2022.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal PACIENTE: JOHN HALLERSON RIBEIRO JOVINIANO COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DANO. CONCURSO MATERIAL. ARTIGOS 147 E 163, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 3. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. 4. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a custódia cautelar se o crime envolver violência doméstica, caso dos autos.
2. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3. Não há ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, vez que o requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente, somente é exigido no caso da decretação direta da segregação cautelar (artigo 311 do CPP), situação que se difere daquela em que há a comunicação da prisão em flagrante ao magistrado. Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada. (TJES - AC n.º 5011376-30.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator: Fernando Zardini Antônio, Data do Julgamento: 15/12/2022).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.